Tribunal: TJES
Processo: 0001273-98.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001273-98.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVERTON DA SILVA MESSIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CRIMINAL
.
RECEPTAÇÃO
DOLOSA SIMPLES
. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa simples, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

2. No presente caso, comprovando a prática do crime pelo apelante, sobressaem as declarações prestadas pelos agentes de segurança pública, responsáveis pela sua prisão, indicando que ele foi flagrado na posse do aparelho celular, produto de furto/roubo, mencionado na denúncia.

2. Não há falar em desclassificação do crime de receptação simples para sua modalidade culposa, quando restou comprovado o dolo do réu, que adquiriu aparelho celular objeto de furto, sabendo tratar-se de produto de origem ilícita.

3. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão do produto de crime em poder do réu ou na posse de terceiro que o adquiriu do réu, enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado comprovar a licitude do bem adquirido ou o desconhecimento da sua origem ilícita, o que não se verificou na espécie.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001273-98.2019.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVERTON DA SILVA MESSIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
EVERTON DA SILVA MESSIAS
,
contra a sentença de fls. 250/258, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo pela prática do
crime de receptação dolosa simples
(art. 180,
caput,
CP), à pena de e 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 50 (cinquenta) vinte) dias-multa, sendo a sanção corporal substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Em razões, fls. 270/273, a defesa requer a absolvição do acusado, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito, para sua modalidade culposa (art. 180, §3º, CP).

Quanto aos fatos,
narra a denúncia
que, no dia 18 de abril de 2019, na Avenida Senador Vergueiro, Bairro Vale do Sol, Viana/ES, o apelante adquiriu e transportou, em proveito próprio, celulares que sabia ser produto de crime.

Q
uanto a
o pleito absolutório
, tenho que não merece prosperar.

A materialidade do delito é inequívoca, estando comprovada pelo boletim unificado (fl. 13/16), pelo auto de apreensão (fl. 32), pelo boletim unificado (fl. 35 – referente ao roubo do celular localizado com o apelante), e pela prova oral colhida.

Já a autoria, também se mostra induvidosa.

O apelante, em que pese ser revel, ao ser inquirido na Delegacia de Polícia (fl. 22), negou a prática do ilícito, afirmando que comprou o celular, na data de 18/04/2019, na Pracinha do Bairro Vale do Sol, por R$ 50,00 (cinquenta reais), de uma pessoa de nome Kaique, não sabendo indicar onde ele mora, e que não desconfiou, que o celular, tinha restrição de furto/roubo.

Todavia, sua versão não se sustenta diante do conjunto probatório.

Nesse cenário, comprovando a prática do crime pelo apelante, sobressaem as declarações prestadas pelos agentes de segurança pública, responsáveis pela sua prisão, indicando que ele foi flagrado na posse do aparelho celular, produto de furto/roubo, mencionado na denúncia.

Quando ouvidos em juízo (mídia de fls. 188/189), os agentes de segurança pública JONATAS CARDOZO e RAFAEL CORREA DE SOUZA, ratificaram as informações prestadas na fase inquisitiva (fls. 17/18 e 19/20), afirmando que estavam em patrulhamento tático, no local dos fatos, o qual é conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando visualizaram dois indivíduos, em atitude suspeita e, ao realizarem a abordagem, durante a revista pessoal, verificaram que, cada um deles, portava um celular, produto de furto/roubo. Ressaltaram que, um dos indivíduos, era o ora apelante, que portava uma bucha de maconha, informando, ainda, que conheciam os acusados de outras abordagens.

Sobre as provas dos autos, releva destacar que, os depoimentos dos policiais militares, devem ser considerados aptos a sustentar uma condenação, quando uníssonos aos demais elementos probatórios, produzidos em contraditório, e inexistentes indícios, que possam afastar a credibilidade desses.

Assim, não há dúvidas de que o bem, objeto de furto/roubo, foi apreendido em poder do réu.

A alegação da falta de dolo na conduta do apelante, não conta com respaldo fático nos autos. A simples afirmação de desconhecimento, da origem espúria do bem adquirido, não é suficiente para sustentar, uma sentença absolutória, já que os demais elementos de convicção indicam o oposto.

Ressalto, ainda, que cabe à defesa comprovar, a licitude do bem adquirido ou o desconhecimento da sua origem ilícita, bem ainda, a inexistência da finalidade de aferir vantagem, invertendo-se o ônus da prova, conforme entendimento jurisprudencial, o que não restou demonstrado nos autos.

Em relação ao pedido de desclassificação do crime da sua forma dolosa para a culposa,
também, tenho por inviável, pois, as circunstâncias nas quais, o apelante admitiu ter adquirido o aparelho celular, isto é, com preço incompatível com aquele praticado no mercado, não tendo apresentado qualquer documentação da suposta aquisição, tampouco declinando a localização do suposto vendedor que lhe repassou o bem, demonstram que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem, ou, no mínimo deveria saber.

Diante todo o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.